Tribunal: TJMT
Processo: 1015725-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - SALDO REMANESCENTE - MATÉRIA PRECLUSA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA - NECESSIDADE NÃO VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Preclusa a matéria com relação ao excesso de execução e ao saldo remanescente, porquanto as matérias não foram devolvidas à apreciação ou foram devidamente sanadas por acórdão anterior que julgou agravo de instrumento.
Ainda que tenha havido manifestação do executado, em que afirmou a existência de divergências entre os cálculos das partes, não foram apresentados cálculos pormenorizados, nem mesmo foram apontados erros nos cálculos dos exequentes, de modo que não há sequer alegações capazes de justificar a necessidade de remessa dos autos à contadoria.
É vedada a rediscussão da matéria com relação ao excesso de execução, porquanto trata-se de matéria preclusa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015725-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADINEIA POLVERINE GOMES - CPF: 330.404.359-49 (AGRAVADO), ADAO TAVARES DE SOUZA - CPF: 050.196.801-68 (AGRAVADO), ANTONIO PIO DE ARRUDA NETO - CPF: 427.919.601-04 (AGRAVADO), ARNALDO VIRGILIO DE OLIVEIRA - CPF: 452.841.309-44 (AGRAVADO), CORNELIO JOSE SOUTO - CPF: 068.274.701-72 (AGRAVADO), EDIO SARTORI - CPF: 395.772.281-00 (AGRAVADO), EZENIL BARBOZA DA CUNHA - CPF: 328.879.731-34 (AGRAVADO), JOAO BATISTA VILELA FRATARI - CPF: 080.292.296-15 (AGRAVADO), JOSE CARLOS REIS LEITE - CPF: 162.300.001-72 (AGRAVADO), JOSE JOAO MIGLIORANZA - CPF: 127.564.589-53 (AGRAVADO), JOSEFINA ALMEIDA DE MORAES - CPF: 570.050.871-00 (AGRAVADO), LEONILDA GRASSI BUSS - CPF: 823.979.611-72 (AGRAVADO), LUZIA TAKAHASHI YASHIRO - CPF: 952.517.231-72 (AGRAVADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (AGRAVADO), MARTINHO HALMENSCHLAGER - CPF: 554.998.729-53 (AGRAVADO), NELSI VERONICA TACIO - CPF: 545.683.079-53 (AGRAVADO), PATRICIA HATSUMI YASHIRO HOSIDA - CPF: 384.317.501-20 (AGRAVADO), EURIDICE GOMES DA SILVA - CPF: 594.717.271-20 (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020